Tribunal: TJBA
Processo: 0513304-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513304-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: LUIZ MARCOS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM AR "NÃO PROCURADO" OU "AUSENTE". INVALIDADE. TEMA 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, movida por instituição financeira em razão de alegado inadimplemento. O
Juízo a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora, considerando inválida a notificação extrajudicial cujo
Aviso de Recebimento
(AR) retornou com as anotações "NÃO PROCURADO" ou "AUSENTE". O Apelante busca a reforma da sentença, alegando a validade da notificação nos termos do
Tema 1.132 do STJ
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar a validade da notificação extrajudicial com AR assinalando "NÃO PROCURADO" ou "AUSENTE" para fins de constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, e a aplicabilidade do
Tema 1.132 do STJ
a essa hipótese.

III. Razões de decidir

A comprovação da mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial com AR indicando "NÃO PROCURADO" ou "AUSENTE" não se traduz em efetivo envio ou entrega da comunicação, inviabilizando a constituição válida da mora.

O
Tema 1.132 do STJ
("Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros") não se aplica às hipóteses em que o AR retorna com a informação "NÃO PROCURADO" ou "AUSENTE", pois estas situações denotam a não concretização do envio ou a impossibilidade da entrega por motivos alheios à vontade do devedor, que não configuram violação à boa-fé objetiva.

A interpretação da "suficiência do envio" pelo
Tema 1.132/STJ
pressupõe que o documento tenha saído para entrega e que a frustração decorra de atos ou omissões do devedor, como mudança de endereço não comunicada ou recusa de recebimento, o que não se verifica na anotação de "NÃO PROCURADO" ou "AUSENTE".

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0513304-30.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e, como Apelado,
LUIZ MARCOS GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta